Tribunal: TJPA
Processo: 0809774-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809774-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMIISTRATIVO. ECA. O MINISTÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DOS PROMOTORES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NAS INSPEÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES EXECUTORAS, CONSTATOU DIVERSAS IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, MAIS PRECISAMENTE RELACIONADOS ÀS ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS, PASSANDO TAMBÉM POR QUESTÕES RELATIVAS À QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FASEPA. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA APENAS NO QUE SE REFERE À ASTREINTE EM FACE DO GESTOR PÚBLICO BEM COMO PARA LIMITAR TETO MÁXIMO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No caso concreto, conforme verificado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, é possível observar o oficio nº 519/2019 – GAB/FASEPA, assinado pelo Presidente da FASEPA, Sr. Miguel Fortunato dos Santos Júnior, com data de 30/05/2019, que justifica que a ausência de professores de português, matemática e Geografia se daria porque o convênio entre FASEPA e SEDUC estaria sendo realinhado entre as instituições. No mesmo ofício, no que tange às atividades de panificação voltadas para o ensino técnico dos socioeducandos, aduz que a paralisação seria justificada pela realização de vistorias nas unidades para a realização de adequação de instalações elétricas, físicas, levantamento de equipamentos e insumos.

2. Além do que, observo que a agravante, ao informar que encaminhou cinco ofícios à SEDUC (Num. 2448244 - Pág. 6/7) em razão de não estarem sendo ofertadas aulas aos adolescentes, sob o argumento de falta rotineira de servidores às aulas, seja por licenças atribuídas ou motivos alheios, corrobora as alegações do Ministério Público que fundamentaram a ação de origem.

3. À medida que o regramento legal atribui ao recorrente a promoção da execução da política de assistência social, vinculada ao desenvolvimento das ações de proteção especial à criança e ao adolescente, em situação de risco pessoal e social, não se torna possível o acolhimento da alegação de sua ilegitimidade passiva.

4. Ademais, relevante destacar que a presente entidade recorrente recebe aporte de verbas dos entes Federativos, quais sejam, União, Estado e Municípios a serem utilizados exclusivamente a consecução de seus objetivos, previsto em Lei. É o que se observa do disposto no art. 3º da Lei nº 5.789/1993.

5. Quanto ao periculum in mora, verifico que milita em favor do agravado, sobretudo ao se considerar o postulado da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA
contra a decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de liminar proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da agravante e
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC.

Em síntese,
o Ministério Público, através dos Promotores da infância e juventude, nas inspeções realizadas nas unidades executoras, constatou diversas irregularidades no cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, mais precisamente relacionados às estratégias pedagógicas, passando também por questões relativas à qualidade do serviço prestado de educação.

O
parquet
relatou, em sua inicial, o seguinte:
incompletude das equipes técnicas das unidades de internação e de semiliberdade, sobretudo professores de ensino básico e profissionalizante, assistentes sociais, pedagogos e psicólogos; ausência de integração e de diálogo entre FASEPA e SEDUC, apesar de convênios realizados;
deficiência na estrutura dos espaços educacionais das unidades de internação e semiliberdade; ausência de projeto de educação integral, programas de treinamento e políticas públicas voltadas à

educação dos adolescentes;
pouca ênfase na formação técnica e profissionalizante, sobretudo após a não renovação de convênios firmados com empresas do sistema “S”; d
escumprimento da carga horária diária de aula de no mínimo 04 (quatro) horas por dia.

Ato contínuo,
o Ministério Público expediu Recomendação n. 01/2019, para que a FASEPA adotasse as seguintes providências: a) adequação do quadro de recursos humanos, por meio de redistribuição efetivo da equipe técnica; b) fornecimento de cursos de capacitação, com regularidade, aos educadores, agentes de segurança e demais servidores dos referidos centros de internação; c) regularização das atividades assistencial e educacional, especialmente a carga horária de aula dos adolescentes nos moldes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de modo a garantir o mínimo de 4 horas de aula por dia, bem como requerer o retorno imediato de toda equipe pedagógica, que atualmente se encontra de recesso escolar.

Relata, o
parquet,
que continuou
a diligenciar junto às requeridas, visando sanar as irregularidades apresentadas, por tratar-se de direito fundamental à educação de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Afirma que oficiou ao Presidente da FASEPA, o Sr. Miguel Fortunato, solicitando providências para regularizar as demandas apresentadas. A FASEPA teria informado que junto com a SEDUC trabalhariam para sanar eventuais entraves no processo de ensino-aprendizagem, e que a SEDUC abriria Processo Seletivo Simplificado para reparar as ausências de professores.

Relata que em reunião realizada no auditório do Ministério Público, em 14/06/2019, foi definida proposta de implementação de um conjunto de ações de curto, médio e longo prazo, bem como ações permanentes. A representante da SEDUC, por sua vez, afirmou que a falta de professores é uma realidade e que estaria preparando processo seletivo interno para suprir tal ausência.

Ficou constatado ainda pelo Ministério Público que não há plena efetividade das ações previstas no Convênio 237/2016, celebrado entre a SEDUC e a FASEPA. Restou provado ainda, através das inspeções feitas, nas escolas localizadas no interior das unidades de internação, que os trabalhos são interrompidos por recesso escolar, o que é incompatível com a natureza da medida socioeducativa e seu respectivo prazo.

Portanto, seria notória a omissão da SEDUC e da FASEPA, no sentido de que mesmo após diversos esforços empenhados pelo Órgão Ministerial, realizando tratativas junto às instituições, a fim de sanar os danos sofridos pelos socioeducandos pela falta de escolarização e profissionalização, em nada prosperou.

Desta forma, suscita que restou evidenciado que houve violação de direitos fundamentais aos adolescentes no que concerne à escolarização, bem como que o Ministério Público diligenciou de todas as formas buscando resolver a questão do ensino-aprendizagem nas unidades de internação e semiliberdade, mas as requeridas, tanto a FASEPA quanto a SEDUC, mantiveram-se inertes, agravando ainda mais a condição dos jovens e adolescentes submetidos à medida socioeducativa.

Assim, diante da impossibilidade da solução consensual dos problemas, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública para compelir a FASEPA e a SEDUC a ampliar o quadro de docentes das unidades de internação e semiliberdade, socioeducativas garantir o exercício pleno da educação e capacitação profissional dos jovens e adolescentes custodiados.

Postulou, por fim, pedido de liminar, a título de antecipação dos efeitos da tutela final,
a fim de que seja decretada a imediata contratação de professores de todas as disciplinas, e assim garantir a efetivação das aulas de ensino regular e profissionalizante de todos os adolescentes e jovens em cumprimento de internação e semiliberdade, sob pena de multa diária em desfavor dos requeridos, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), por cada dia de atraso no cumprimento da ordem judicial.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória no sentido de deferir a liminar pretendida, nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, CONCEDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA IMEDIATA CONTRATAÇÃO/DESIGNAÇÃO DE PROFESSORES DE TODAS AS DISCIPLINAS E, ASSIM, GARANTIR A REGULARIDADE DAS AULAS DE ENSINO BÁSICO E PROFISSIONALIZANTEDE TODOS OS ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA FASEPA, FIXANDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) PARA O CUMPRIMENTO DESTA ORDEM, CONTATOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO.

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA PRESENTE TUTELA ANTECIPADA, LIMITADA AOPRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, AOS REQUERIDOS MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR, PRESIDENTE DA FASEPA, E LEILA CARVALHO FREIRE, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, OS QUAIS DEVERÃO SER CIENTIFICADOS PESSOALMENTE, NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NA INICIAL.

DETERMINO AINDA A CITAÇÃODA REQUERIDA FASEPA, NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE, E DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE ESTADO, PARA, QUERENDO, APRESENTAREM CONTESTAÇÃO E AS PROVAS QUE ENTENDER PERTINENTES, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO ART. 192 DO ECA.

DEFIRO O REQUERIDO NO ITEM 7, PARA, EM SENDO DESCUMPRIDO O PRECEITO COMINATÓRIO, SEJA EXTRAÍDA CÓPIA DO PROCEDIMENTO PARA FINS DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL DO AGENTE PÚBLICO OMISSO.

INTIME-SE AS PARTES DA PRESENTE DECISÃO.

À Secretaria de origem, para cumprir.
”

Em suas razões recursais, o agravante aduz o seguinte: da ilegitimidade passiva
ad causam
da FASEPA; ausência de omissão por parte da FASEPA; medidas administrativas tomadas pela FUNDAÇÃO para regularização da oferta da educação à SEDUC;
periculum in mora
inverso; necessidade da reforma de imposição de multa pessoal ao gestor público; aplicação do art.37, § 6º da CF/88; redução do valor da multa; aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, a concessão de efeito suspensivo.
Ao final, que seja conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido em parte, conforme decisão de
ID
Num. 2468839 - Pág. 1/5.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso concreto, conforme verificado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, é possível observar
o oficio nº 519/2019 – GAB/FASEPA, assinado pelo Presidente da FASEPA, Sr. Miguel Fortunato dos Santos Júnior, com data de 30/05/2019, que justifica que a ausência de professores de português, matemática e Geografia se daria porque o convênio entre FASEPA e SEDUC estaria sendo realinhado entre as instituições.

No mesmo ofício, no que tange às atividades de panificação voltadas para o ensino técnico dos socioeducandos, aduz que a paralisação seria justificada pela realização de vistorias nas unidades para a realização de adequação de instalações elétricas, físicas, levantamento de equipamentos e insumos.

Além do que, observo que a agravante, ao informar que encaminhou cinco ofícios à SEDUC (Num. 2448244 - Pág. 6/7) em razão de não estarem sendo ofertadas aulas aos adolescentes, sob o argumento de falta rotineira de servidores às aulas, seja por licenças atribuídas ou motivos alheios, corrobora as alegações do Ministério Público que fundamentaram a ação de origem.

Pois bem, como se sabe, a
Constituição Federal
de 1988 elencou como fundamentos a alicerçar o Estado Democrático de Direito a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III), constituindo dentre os objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem de todos (art. 3º, I, III e IV).

Para consecução desses objetivos, a Lei Maior abarcou todos os entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação (art. 23, V). Toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade (artigos 205, 208, VII, 211 e 227).

Aliás, não somente a norma constitucional assim dita, mas também o
Estatuto da Criança e do Adolescente
, em seu art.
54
,
II
e
VII
, que no caso em exame deve ser observado, porquanto se trata de pleito relativo à educação de crianças e adolescentes.

Em um segundo momento, relevante destacar que a
Lei 7.543/2011 em seu artigo
17 altera a denominação da
Fundação da Criança e do Adolescente do Pará – FUNCAP, para Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, conforme se observa a seguir:

“Art. 17. Fica alterada a denominação da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará – FUNCAP,
para Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA.
Parágrafo único. Ficam criados no quadro de cargos em comissão da FASEPA, três cargos de Gerente I, padrão GEP-DAS-011.4; quatro cargos de Gerente II, padrão GEP-DAS-011.3; três cargos de Gerente III, padrão GEP-DAS-011.2; três cargos de Assessor I, padrão GEP-DAS- 012.4 e dois cargos de Assessor II, padrão GEP-DAS-012.3.”

Outrossim, o art. 2º da Lei nº 5.789/1993 é taxativo ao noticiar:

“Art. 2º - São finalidades da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará: I - promover a execução da política de assistência social, vinculada ao desenvolvimento das ações de proteção especial à criança e ao adolescente, em situação de risco pessoal e social, conforme prevê a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

II - cooperar com os órgãos e entidades públicas de nível federal, estadual e municipal e entidades privadas nacionais e estrangeiras, na execução das atividades de que trata o inciso anterior.”

Desse modo, à medida que o regramento legal atribui ao recorrente a promoção da execução da política de assistência social, vinculada ao desenvolvimento das ações de proteção especial à criança e ao adolescente, em situação de risco pessoal e social, não se torna possível o acolhimento da alegação de sua ilegitimidade passiva.

Ademais, relevante destacar que a presente entidade recorrente recebe aporte de verbas dos entes Federativos, quais sejam, União, Estado e Municípios a serem utilizados exclusivamente a consecução de seus objetivos, previsto em Lei.

É o que se observa do disposto no art. 3º da Lei nº 5.789/1993:

“Art. 3º - Constituem o patrimônio da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP:

I - os
bens e direitos
que lhe forem destinados por força da Lei de extinção da Fundação do Bem Estar Social do Pará - FBESP;

II -
as verbas que lhe forem destinadas pela União, Estado, Municípios, demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais e internacionais e pessoas físicas
;

III - receitas de convênios, doações e aquelas inerentes às suas atividades.

Parágrafo Único -
Os bens e direitos da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP, serão utilizados exclusivamente na consecução dos objetivos previsto nesta Lei, revertendo, na hipótese de sua extinção, ao patrimônio do Estado do Pará
.”

Desse modo, a legislação possui previsão expressa no sentido de garantir aporte de recursos para atender a finalidade precípua da Fundação.

De mais a mais, relevante pontuar que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), instituído pela Lei nº 12.594/2012, regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, conforme se observa da previsão contida no art. 1º, §1º:

“Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.

§ 1º Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei.”

Nesse compasso, a legislação acima atribuiu aos Estados a competência de elaboração dos seus respectivos Planos Estaduais de Atendimento Socioeducativo, ao passo que esse instrumento, em sua apresentação, transparece a missão institucional da FASEPA:

“A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA), responsável pela coordenação da Política Estadual de Atendimento Socioeducativo do Pará e pela execução das medidas Socioeducativas de privação de liberdade (Semiliberdade e Internação) e pela medida cautelar (Custódia e Internação Provisória) na Região Metropolitana de Belém e nos municípios de Santarém (Oeste do Pará) e Marabá(Sudeste do Pará), possui14 Unidades de Atendimento Socioeducativo (UASES – entre as quais 01 uma feminina).
Trabalha no fortalecimento do sistema socioeducativo e na efetivação de direitos negados e violados socialmente a seus usuários. Assim, lança-se no desenvolvimento de um processo socioeducativo coerente e articulado que garanta novas e melhores oportunidades de educação, trabalho, vida e de existência para os socioeducandos e seus familiares
.”

Já o art. 8º descreve as áreas de ação da FASEPA:

“Art.8º Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para 7 os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados na Lei nº 8.060,de13 de julho de1990 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).”

Desse modo, entendo demonstrada a probabilidade do direito que fundamentou o deferimento da decisão recorrida.

Quanto ao periculum in mora, verifico que milita em favor do agravado, sobretudo ao se considerar o postulado da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente. É o que se observa do art. 100, parágrafo único, II do ECA:

“Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta
as necessidades pedagógicas
, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

(...)

II -
proteção integral e prioritária
: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;”

Por isso, ao realizar ponderação entre o postulado acima e repercussões financeiras no âmbito administrativo, aquele deve ser considerado preponderante.

No que tange à aplicação de multa diária por descumprimento da liminar concedida em face dos gestores públicos, entendo devida a reforma da decisão atacada.

Embora a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entenda que é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor, em casos de obrigação de fazer, ou seja, as
astreintes
, mesmo contra a Fazenda Pública, é impossível a sua fixação em face do Administrador Público, uma vez que ele não figura na lide, não sendo plausível um prejuízo financeiro a quem não é parte processual, o que poderá resultar em constrição indevida de patrimônio.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido.”(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013).”

Nesse caso, o risco de dano grave se consubstanciaria no considerável prejuízo financeiro que incidiria sobre o patrimônio financeiro do gestor público que sequer figurou como parte no processo.

Desse modo, as astreintes devem ser aplicadas em face da pessoa jurídica a qual está vinculado o gestor público.

Quanto à multa diária fixada, devida sua manutenção nos termos estabelecidos pelo Juízo
a quo,
estabelecendo como patamar máximo a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com o escopo de compelir o cumprimento do provimento jurisdicional, ademais, relevante destacar que aquela somente será aplicada na hipótese de descumprimento da decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão de 1º Grau apenas no que se refere às astreintes, que devem ser aplicadas em face da pessoa jurídica a qual está vinculado o gestor público. Quanto à multa diária fixada, devida sua manutenção nos termos fixados pelo Juízo
a quo,
estabelecendo como patamar máximo a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com o escopo de compelir o cumprimento do provimento jurisdicional.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020